Tribunal: STF
Processo: HC 266513
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.057.407/ES. 



    Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da prática dos crimes de incêndio (art. 250 do Código Penal) e de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator, nos termos seguintes: 



    Ao contrário do que sustenta o impetrante, a decisão que decretou a segregação cautelar do paciente (ID 81303246, anexada sob o ID 16901666) encontra-se, a priori, devidamente fundamentada em elementos concretos, extraídos dos autos do inquérito policial. 



    O magistrado de piso justificou a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. 



    Quanto à ordem pública, a decisão destacou a gravidade concreta dos delitos – ataques incendiários coordenados contra o transporte coletivo – e o elevado risco de reiteração delitiva. Ressaltou que o paciente é apontado como "liderança consolidada do Primeiro Comando de Vitória (PCV) e gerente do tráfico de drogas no Bairro da Penha" e que os ataques seriam uma retaliação direta pela morte de seu filho, David Pereira de Jesus, ocorrida horas antes em confronto policial. Tais circunstâncias indicam, preliminarmente, a periculosidade do agente e a necessidade de interromper o "ciclo de terror e reiteração delitiva". 



    No tocante à conveniência da instrução criminal, o juízo apontou o "clima de medo imposto pelo PCV", citando especificamente o depoimento do motorista vítima (João Venâncio Ramos), que declarou "que não tinha condições de identificar os agressores porque ficou com muito medo e temia pela própria vida". A prisão do paciente, apontado como líder, foi considerada fundamental para assegurar um ambiente seguro para a colheita de provas e depoimentos.



    A tese de ausência de indícios de autoria, por sua vez, demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do Habeas Corpus, mormente em sede liminar. Contudo, a decisão impugnada aponta o paciente como mandante dos crimes, com base na Teoria do Domínio do Fato, fundamentando os indícios em sua posição de liderança no PCV e no nexo causal (retaliação pela morte do filho).



    [...]



    Desse modo, as questões suscitadas demandam análise mais aprofundada do mérito, após as informações da autoridade coatora e o parecer da douta Procuradoria de Justiça.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que o Ministro relator concedeu a ordem, em parte, “somente a fim de determinar que o paciente seja imediatamente submetido à audiência de custódia”.



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Ao final, requer a concessão da ordem para revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente